Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000472-14.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO BARRETO KATAYAMA - CPF: 029.224.611-06 (EMBARGANTE), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO EZEQUIEL - CPF: 953.880.521-68 (ADVOGADO), R. P. N. VIDAL TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 24.348.535/0001-16 (EMBARGANTE), CEREALISTA LUDVIG LTDA - CNPJ: 09.176.630/0001-96 (EMBARGADO), VALDEVINO EIFLER - CPF: 607.665.659-04 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BARRETO KATAYAMA - CPF: 029.224.611-06 (APELADO), JOAO RODRIGO EZEQUIEL - CPF: 953.880.521-68 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), R. P. N. VIDAL TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 24.348.535/0001-16 (APELADO), JOAO RODRIGO EZEQUIEL - CPF: 953.880.521-68 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), CEREALISTA LUDVIG LTDA - CNPJ: 09.176.630/0001-96 (APELANTE), VALDEVINO EIFLER - CPF: 607.665.659-04 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU AMBOS OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OMISSÃO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA AO VALOR DA APÓLICE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos segundos embargantes. A seguradora alega omissão quanto à limitação de sua responsabilidade ao valor da cobertura contratada na apólice. Os autores, por sua vez, apontam omissão quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, sustentando que a improcedência parcial de aproximadamente 4,35% do valor pleiteado configuraria sucumbência mínima, justificando a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte contrária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à limitação da responsabilidade da seguradora denunciada à lide ao valor da cobertura contratada na apólice de seguro; e (ii) verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise da aplicabilidade do art. 86, parágrafo único, do CPC, considerando a alegação de sucumbência mínima dos autores.

III. Razões de decidir

3. Configura-se omissão no acórdão a ausência de manifestação expressa sobre a limitação da responsabilidade da seguradora ao valor da cobertura securitária prevista na apólice. Nos termos dos arts. 757 e 760 do Código Civil, o contrato de seguro tem como elemento essencial a delimitação dos riscos cobertos e o limite da garantia, sendo pacífico na jurisprudência que a responsabilidade da seguradora denunciada à lide está adstrita aos limites contratados na apólice.

4.

Também se verifica omissão quanto à análise da aplicabilidade do parágrafo único do art. 86 do CPC. Quando uma parte sucumbe em parcela mínima do pedido, deve incidir a regra excepcional que atribui integralmente à parte contrária os ônus da sucumbência. No caso concreto, os autores obtiveram êxito em aproximadamente 95,65% do valor total pretendido, tendo sucumbido em apenas 4,35% do pedido, o que caracteriza sucumbência mínima e justifica a aplicação do dispositivo legal.

5.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça corrobora tanto o entendimento de que a responsabilidade da seguradora está limitada ao valor da apólice quanto a aplicação da regra de sucumbência mínima quando uma das partes decai de parcela ínfima de sua pretensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar as omissões apontadas.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade da seguradora denunciada à lide está limitada ao valor da cobertura securitária prevista na apólice, em observância ao princípio do pacta sunt servanda e às disposições que regem o contrato de seguro. 2. Quando a parte sucumbe em percentual ínfimo de sua pretensão (no caso, 4,35% do valor total pleiteado), configura-se sucumbência mínima, atraindo a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, de modo que a parte contrária responde integralmente pelos ônus sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 757 e 760; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1504823/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 19/10/2020; TJ-MT, AI 1001939-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024; TJ-MT, AC 10220359320218110041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
(id. 324708380) e por
LEANDRO BARRETO KATAYAMA E KATAYAMA TRANSPORTES LTDA - ME
(id. 325123378) contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 323194383), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos segundos embargantes.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 138.276,00 a título de lucros cessantes e R$ 4.420,62 a título de danos materiais, com readequação da sucumbência, fixando-a em 80% para a parte ré e 20% para a parte autora.

A seguradora
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
., em seus embargos de declaração, alega omissão no acórdão quanto à limitação da responsabilidade da seguradora ao valor da cobertura contratada na apólice de seguro. Sustenta que o acórdão deixou de consignar expressamente que sua responsabilidade está limitada ao valor da cobertura securitária para danos materiais pactuado na apólice, que é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), devidamente corrigido monetariamente pelo índice IPCA a partir da contratação do seguro.

Por sua vez,
LEANDRO BARRETO KATAYAMA E KATAYAMA TRANSPORTES LTDA - ME
opõem embargos de declaração alegando omissão quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC. Argumentam que o valor reconhecido como improcedente (R$ 6.499,98) representa apenas 4,35% do total pretendido na ação (R$ 149.196,60), configurando sucumbência mínima. Requerem a aplicação do dispositivo legal para afastar a condenação ao pagamento de 20% dos honorários sucumbenciais, atribuindo a integralidade dos ônus de sucumbência à parte embargada.

Devidamente intimados, os embargados deixaram de se manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
embargos de declaração
opostos por
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
(id. 324708380) e por
LEANDRO BARRETO KATAYAMA E KATAYAMA TRANSPORTES LTDA - ME
(id. 325123378) contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 323194383), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos segundos embargantes.

Conheço de ambos os embargos de declaração, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o cabimento, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento é restrito às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Passo à análise individualizada de cada um dos embargos opostos.

DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

A seguradora embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à limitação de sua responsabilidade ao valor da cobertura contratada na apólice de seguro, que seria de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para danos materiais.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que, de fato, não houve manifestação expressa acerca dos limites da responsabilidade da seguradora denunciada à lide, especificamente quanto ao valor máximo da cobertura securitária prevista na apólice contratada entre a seguradora e a empresa Cerealista Ludvig Ltda.

O acórdão, ao reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenou genericamente "a parte ré" ao pagamento das indenizações por lucros cessantes e danos materiais, sem fazer qualquer distinção ou ressalva quanto à limitação da responsabilidade da seguradora ao valor da cobertura contratada.

Ocorre que, como é sabido, a responsabilidade da seguradora, em casos de denunciação da lide, está adstrita aos limites da apólice contratada, conforme pactuado entre segurado e seguradora, em observância ao princípio do pacta sunt servanda e às disposições do Código Civil que regem o contrato de seguro.

O art. 757 do Código Civil estabelece que "
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
". Já o art. 760 do mesmo diploma legal dispõe que "
a apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade,
o limite da garantia e o prêmio devido
, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário
".

Da leitura desses dispositivos, extrai-se que o contrato de seguro tem como elemento essencial a delimitação dos riscos cobertos e o limite da garantia, ou seja, o valor máximo da indenização a ser paga pela seguradora em caso de sinistro.

No caso em análise, a seguradora embargante afirma que o limite da cobertura securitária para danos materiais pactuado na apólice é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), valor este que não foi contestado pela parte contrária e que, de fato, não foi expressamente considerado no acórdão embargado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade da seguradora está limitada ao valor da apólice contratada. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADORA DENUNCIADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. LIMITES DA APÓLICE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice"
(REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). 2. "O que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é o binômio necessidade-adequação; necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados" (REsp 659.139/RS, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 01/2/2006, p.537). 3. O interesse processual das autoras na apuração real dos valores da apólice de seguro é incontroverso, seja em virtude da adequação do provimento, por se tratar de condenação solidária entre seguradora e devedor, seja pela necessidade de ampliar as possibilidades de recebimento da condenação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1504823 PR 2014/0224177-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020) (destaquei)

Esse também é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO PELA SEGURADORA RESPEITANDO OS LIMITES DA APÓLICE - CONSECTÁRIOS DEVERÃO SER INCLUÍDOS E NÃO FAZEM PARTE DESTE LIMITE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a questão afeta aos juros de mora e à correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostenta natureza de ordem pública, ou seja, se sobrepõe aos interesses dos particulares.
II – A seguradora denunciada à lide deve responder até o limite da apólice, contudo os consectários legais deverão ser incluídos e não fazem parte deste limite.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001939-78 .2024.8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024) (destaquei)

Assim, considerando que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a limitação da responsabilidade da seguradora ao valor da cobertura contratada, resta configurada a omissão apontada pela embargante, a qual deve ser sanada para fazer constar expressamente que a responsabilidade da seguradora Generali Brasil Seguros S.A. está limitada ao valor da cobertura securitária prevista na apólice.

Portanto,
acolho
os embargos de declaração opostos pela seguradora Generali Brasil Seguros S.A. para sanar a omissão apontada, fazendo constar expressamente no acórdão que a responsabilidade da seguradora está limitada ao valor da cobertura securitária prevista na apólice, qual seja, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para danos materiais.

DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LEANDRO BARRETO KATAYAMA E KATAYAMA TRANSPORTES LTDA - ME

Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe: "
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
."

Sustentam que o valor reconhecido como improcedente (R$ 6.499,98) representa apenas 4,35% do total pretendido na ação (R$ 149.196,60), configurando sucumbência mínima, o que justificaria a aplicação do dispositivo legal para afastar a condenação ao pagamento de 20% dos honorários sucumbenciais, atribuindo a integralidade dos ônus de sucumbência à parte embargada.

Analisando o acórdão embargado, verifico que, de fato, não houve manifestação expressa acerca da aplicabilidade do art. 86, parágrafo único, do CPC ao caso concreto, configurando-se a omissão apontada pelos embargantes.

O acórdão, ao readequar a sucumbência, limitou-se a fixá-la em 80% para a parte ré e 20% para a parte autora, sem analisar se a parte em que os autores sucumbiram poderia ser considerada mínima para fins de aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

O dispositivo legal em questão estabelece uma exceção à regra geral da sucumbência proporcional prevista no caput do art. 86 do CPC, determinando que, nos casos em que uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, a outra responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

A jurisprudência tem entendido que a "parte mínima do pedido" a que se refere o parágrafo único do art. 86 do CPC deve ser aferida caso a caso, considerando-se não apenas o aspecto quantitativo, mas também o qualitativo da pretensão.

Sobre a matéria, transcrevo entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15 . 7 – Recurso parcialmente provido.-
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10220359320218110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2025)

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – REGRA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.
(TJ-MT 10185394820228110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

No caso em análise, os embargantes pleitearam, na inicial, indenização no valor de R$ 138.276,00 a título de lucros cessantes e R$ 10.920,60 a título de danos materiais, totalizando R$ 149.196,60. O acórdão embargado julgou procedente o pedido de lucros cessantes no valor integral pleiteado (R$ 138.276,00) e parcialmente procedente o pedido de danos materiais, reconhecendo apenas o valor de R$ 4.420,62, rejeitando, portanto, R$ 6.499,98 do pedido de danos materiais.

Assim, do total pleiteado na ação (R$ 149.196,60), os autores obtiveram êxito em R$ 142.696,62, o que representa aproximadamente 95,65% do valor total pretendido, tendo sucumbido em apenas 4,35% do pedido.

Considerando esse percentual, entendo que, de fato, os autores sucumbiram em parte mínima do pedido, o que atrai a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, devendo a parte ré responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios.

Portanto,
acolho
os embargos de declaração opostos por Leandro Barreto Katayama e Katayama Transportes Ltda - ME para sanar a omissão apontada, fazendo constar expressamente no acórdão a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, de modo que a parte ré responda, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios, afastando-se a condenação dos autores ao pagamento de 20% dos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos e
ACOLHO
ambos os embargos de declaração para:

a)

Quanto aos embargos opostos pela
Generali Brasil Seguros S.A
., sanar a omissão apontada, fazendo constar expressamente no acórdão que a responsabilidade da seguradora está limitada ao valor da cobertura securitária prevista na apólice;

b)

Quanto aos embargos opostos por
Leandro Barreto Katayama e Katayama Transportes Ltda - ME
, sanar a omissão apontada, fazendo constar expressamente no acórdão a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, de modo que a parte ré responda, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação total (lucros cessantes + danos materiais), afastando-se a condenação dos autores ao pagamento de 20% dos honorários sucumbenciais.

Mantenho inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025